Tribunal: TJDFT
Processo: 0763438-75.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0763438-75.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: VERONICA MARIA BARROSO PINTO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR REJEITADA. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA – GAJ. SUMULA 26 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. GRATIFICAÇÃO DEVIDA APENAS À SERVIDORES OCUPANTES DE CARGO EFETIVO. 1. Aduz a parte autora que o juízo de origem proferiu sentença citra petita, porquanto não teria sido apreciada a sua pretensão quanto ao percebimento retroativo da Gratificação de Atividade Judiciária (GAJ), desde a sua interrupção. Não obstante, verifica-se dos contracheques colacionados nos autos (ID 26858684) que a interrupção do pagamento da GAJ ocorreu em dezembro de 2019, de modo que o lapso temporal consignado na sentença (01.12.19 até 01.11.20) encontra-se em consonância com os pedidos iniciais. Preliminar rejeitada. 2. A fim de dirimir a controvérsia acerca da possibilidade, ou não, da percepção da Gratificação de Atividade Judiciária (GAJ), por servidor não efetivo, exclusivamente comissionado, em exercício na Defensoria Pública do Distrito Federal, a Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais aprovou o Enunciado n. 26, no qual foi fixada a seguinte tese: “O termo “servidor” constante da redação do art. 28, §1o, da Lei n. 5.190/2013 compreende apenas o servidor público ocupante de cargo efetivo”. 3. Na hipótese, a parte autora vindica o direito à percepção da Gratificação de Atividade Judiciária (GAJ) por atuar junto à Defensoria Pública do Distrito Federal mediante cargo em comissão de Assessor Técnico, não possuindo, entretanto, vínculo efetivo com a referida Instituição. 4. Posto isso, faz-se necessária a apreciação do caso conforme o entendimento assentado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência. Assim, ao verificar que a parte autora não ocupa cargo efetivo na Defensoria Pública do Distrito Federal, sua pretensão não subsiste, ante a imperiosa aplicação da tese fixada pela Turma de Uniformização de Jurisprudência. 5. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO da parte autora CONHECIDO e NÃO PROVIDO. RECURSO do Distrito Federal CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça, que ora defiro. 6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte ré em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento ao seu recurso inominado. Alega a existência de omissão face a ausência de fixação do percentual a título de honorários advocatícios. 2. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. 3. De fato, há vício no acórdão em decorrência da ausência de indicação do percentual a título de honorários. Assim, mister o acolhimento dos Embargos de Declaração para sanar a omissão, conferindo-lhes efeitos infringentes, para retificar a parte dispositiva do acórdão, de forma que passe a constar a seguinte redação: “(...) Sentença reformada, para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça, que ora defiro”. 4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e ACOLHIDOS para sanar a omissão apontada, nos termos do item 3. 5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.” A parte recorrente sustenta violação os artigos 39, parágrafo 3o, e 7o, inciso XXX, da CRFB, em razão da diferenciação operada quanto aos servidores ocupantes de cargo em comissão em relação aos servidores efetivos, não sendo concedida a GAJ àqueles, a qual é paga a estes. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado, por ser a parte recorrente beneficiária da Justiça Gratuita. Há contrarrazões. Os artigos 39, parágrafo 3o, e 7o, inciso XXX não foram objetos de debate no Acórdão recorrido, nem tampouco fora opostos embargos de declaração, portanto, há óbice ao conhecimento do Recurso Extraordinário, conforme enunciado no 336 de Súmula de Jurisprudência do STF. Ademais, a pretensão recursal implica em interpretar legislação local, qual seja: art. 28, § 1o, da Lei Distrital no 5.190/2013, vedação essa estabelecida no enunciado no 280 de Súmula de Jurisprudência do E. STF. Sendo hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Ademais, quanto a matéria, o STF fixou o tema 315 em sede de repercussão geral, mesmo enunciado da Súmula Vinculante no 37, in verbis: “Não cabe, ao Poder Judiciário, que não tem a função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.” Nesse sentido, transcreve-se os seguintes Acórdãos: Recurso Extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo e Trabalhista. Servidores celetistas. Extensão de vantagens concedidas a empregados de pessoas jurídicas e carreiras diversas. Isonomia. 3. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. Tema 315 da sistemática da repercussão geral e Súmula Vinculante 37. 4. Reconhecimento da repercussão geral da questão constitucional, com reafirmação da jurisprudência da Corte, para assentar a seguinte tese: ‘A extensão, pelo Poder Judiciário, das verbas e vantagens concedidas pelo Conselho de Reitores das Universidades do Estado de São Paulo (Cruesp) aos empregados das instituições de ensino autônomas vinculadas às universidades estaduais paulistas contraria o disposto na Súmula Vinculante 37’. 5. Recurso provido para julgar improcedente o pedido autoral. (ARE 1057577 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 01/02/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-071 DIVULG 05-04-2019 PUBLIC 08-04-2019) Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Administrativo. Servidor Público. Extensão de gratificação com fundamento no princípio da Isonomia. Vedação. Enunciado 339 da Súmula desta Corte. Recurso extraordinário provido. (RE 592317, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 28/08/2014, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014) O acórdão recorrido aplicou corretamente o entendimento do STF fixado em Tema de Repercussão Geral da Matéria, o que obsta o seguimento do recurso nos termos do art. 1.030, I, a do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 10 de janeiro de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal